Tribunal: TJPA
Processo: 0007907-12.2017.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007907-12.2017.8.14.0116

APELANTE: JOSE VALDEMAR DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007907-12.2017.8.14.0116

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOSE VALDEMAR DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. NELSON MEDRADO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 E TEMA 551 DO STF. DESVIRTUAMENTO POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FUNÇÃO PERMANENTE. DIREITO A FÉRIAS + 1/3, 13º SALÁRIO E FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente pelo Município de Ourilândia do Norte para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, na qual pleiteava o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. O juízo de origem reconheceu a nulidade da contratação à luz do art. 37, II e IX, da Constituição Federal e aplicou a tese firmada no Tema 916 do STF, afastando o direito às verbas pleiteadas. O autor sustenta desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, com incidência da exceção prevista no Tema 551 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária mantida por quase quatro anos se submete apenas à regra geral de nulidade prevista no Tema 916 do STF; e (ii) estabelecer se a duração prolongada do vínculo e o exercício de função permanente caracterizam desvirtuamento apto a atrair a exceção fixada no Tema 551, assegurando o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.013, §3º, do CPC autoriza o julgamento imediato do mérito quando a causa está em condições de imediato julgamento, inexistindo necessidade de dilação probatória, pois o período laborado e a função exercida encontram-se documentalmente comprovados.

A excepcionalidade da contratação temporária constitui requisito constitucional cuja demonstração incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

A ausência de comprovação, pelo Município, de situação emergencial concreta que justificasse a manutenção do vínculo por quase quatro anos implica descumprimento do ônus processual e evidencia a descaracterização da excepcionalidade.

O Tema 916 do STF estabelece, como regra geral, que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, salvo quanto ao pagamento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

O Tema 551 do STF reconhece exceção à regra geral ao assegurar o direito a férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário quando houver previsão legal ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações.

A manutenção do contrato por quase quatro anos para o exercício da função de auxiliar de serviços gerais, atividade inserida na rotina administrativa ordinária do ente municipal, revela utilização indevida do instituto da contratação temporária para suprir necessidade permanente.

O desvirtuamento caracteriza hipótese enquadrada na exceção do Tema 551, assegurando o pagamento das verbas pleiteadas como indenização decorrente da utilização irregular da contratação precária.

A solução impede o enriquecimento sem causa da Administração e harmoniza-se com os princípios da moralidade administrativa, sem reconhecimento de vínculo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de contratação temporária por período prolongado, para o exercício de função permanente, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Comprovado o desvirtuamento por sucessivas renovações, aplica-se a exceção fixada no Tema 551 do STF, assegurando-se o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

A nulidade da contratação temporária não impede o pagamento de verbas indenizatórias quando evidenciado o uso indevido do instituto para suprir necessidade permanente da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.013, §3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE 1.066.677, Tema 551 da repercussão geral.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
José Valdemar da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do Município de Ourilândia do Norte.

Na origem, o autor alegou ter sido contratado temporariamente pelo ente municipal para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, laborando no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, sem que lhe fossem pagos valores referentes a férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

O juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade da contratação temporária à luz do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral, segundo a qual contratos temporários irregulares não geram efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento de salários e levantamento do FGTS, julgando improcedente o pedido relativo às férias e ao décimo terceiro salário.

Irresignado, o autor sustenta que o vínculo perdurou por quase quatro anos, com sucessivas renovações, o que descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição, configurando desvirtuamento da contratação temporária e autorizando a incidência da exceção prevista no Tema 551 do STF.

Afirma que a manutenção prolongada do contrato para exercício de função permanente da Administração Pública revela uso indevido do instituto da contratação temporária, devendo ser reconhecido o direito às verbas pleiteadas.

O Município não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da apelação, por ausência de interesse público específico a justificar intervenção ministerial obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se a definir se a contratação temporária do apelante, mantida entre 2013 e 2016, enquadra-se na regra geral de nulidade tratada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, ou se incide a exceção prevista no Tema 551, diante de eventual desvirtuamento do instituto por sucessivas renovações.

É incontroverso nos autos que o apelante exerceu a função de auxiliar de serviços gerais pelo período aproximado de quatro anos, mediante contratação temporária celebrada com o Município.

A sentença aplicou exclusivamente o Tema 916 do STF, tratando o caso como hipótese de nulidade simples da contratação.

Cumpre, contudo, examinar se a moldura fática delineada nos autos permite enquadramento na exceção estabelecida pelo Tema 551 da repercussão geral.

Antes, porém, de adentrar o mérito propriamente dito, impõe-se examinar se seria necessária a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

A instrução probatória destina-se à elucidação de fatos controvertidos. No caso, a duração do vínculo contratual encontra-se documentalmente comprovada e foi reconhecida na própria sentença.

Não há controvérsia quanto ao período laborado, tampouco quanto à função desempenhada pelo apelante.

A excepcionalidade da contratação temporária constitui elemento jurídico cuja demonstração incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

O Município, embora regularmente citado, não produziu prova específica demonstrando situação emergencial concreta que justificasse a manutenção do vínculo por quase quatro anos.

A ausência de comprovação da excepcionalidade não configura lacuna probatória a ser suprida pelo Poder Judiciário, mas consequência do não exercício do ônus processual pela parte demandada.

O art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito quando a causa versar questão exclusivamente de direito ou quando estiver em condições de imediato julgamento.

A caracterização do desvirtuamento decorre da análise jurídica da duração do contrato e da natureza da função exercida, elementos já constantes dos autos.

Não se verifica necessidade de produção de prova testemunhal ou pericial para aferir circunstâncias que já se revelam objetivamente delineadas.

Assim, inexistindo necessidade de dilação probatória adicional, mostra-se desnecessária a anulação da sentença, podendo o mérito ser apreciado integralmente por esta instância.

A Regra geral: Tema 916 do STF

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), firmou a tese de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição não gera efeitos jurídicos válidos, salvo quanto ao pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Trata-se da regra geral aplicável às hipóteses de nulidade contratual sem maiores peculiaridades fáticas.

A sentença recorrida aplicou essa orientação de forma automática, entendendo que, reconhecida a nulidade, estariam excluídas quaisquer outras verbas.

A Exceção: Tema 551 do STF e desvirtuamento

Todavia, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que servidores temporários não fazem jus a férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, salvo se houver previsão legal expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações.

A exceção prevista no Tema 551 não anula o entendimento do Tema 916, mas o complementa, reconhecendo que determinadas situações extrapolam a hipótese de nulidade simples.

No caso concreto, o vínculo contratual perdurou por quase quatro anos, período que supera de forma significativa a noção de transitoriedade ínsita ao art. 37, IX, da Constituição.

A função exercida — auxiliar de serviços gerais — insere-se na rotina administrativa ordinária do ente municipal, não se tratando de atividade emergencial ou episódica.

A manutenção prolongada do contrato revela utilização do instituto da contratação temporária como mecanismo ordinário de provimento de função permanente.

Tal circunstância caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade constitucional, enquadrando-se na hipótese expressamente ressalvada pelo Tema 551.

Nessa situação, as verbas pleiteadas não decorrem do reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas configuram indenização destinada a recompor prejuízo decorrente da utilização indevida de contratação precária para suprir necessidade permanente.

A Consequência jurídica

Reconhecido o desvirtuamento, impõe-se o deferimento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário referentes ao período contratual.

Permanecem devidos, igualmente, os valores relativos ao FGTS, nos termos do Tema 916 do STF e do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

A solução ora adotada harmoniza-se com os princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que o ente público se beneficie da utilização reiterada de mão de obra precária para funções permanentes.

Não se reconhece vínculo efetivo, mas apenas se assegura indenização correspondente às verbas trabalhistas básicas reconhecidas como devidas na hipótese de desvirtuamento.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o Município de Ourilândia do Norte ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, referentes ao período contratual, além dos valores relativos ao FGTS, invertendo-se o ônus de sucumbência. Condeno o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026